Tribunal: STF
Processo: RHC 243487
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. DE TODO MODO, PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Recurso Ordinário não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário (art. 102, II, da Constituição Federal). Precedentes: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 



    4. De todo modo, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública (HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.